Tribunal: TJSP
Processo: 1006229-63.2014.8.26.0132
Classe: Remessa Necessária Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP/SPPREV - RECURSO DOS AUTORES - REEXAME NECESSÁRIO - Ação ordinária protocolada em 22/10/2014 - Magistério – Servidores públicos aposentados - Gratificação por Atividade de Magistério (GAM) instituída pela LC no 977/2005 – Vantagem de caráter geral concedida aos servidores em atividade que também deve ser estendida aos inativos – Incidência do disposto no art. 40, § 8o,

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP/SPPREV - RECURSO DOS AUTORES - REEXAME NECESSÁRIO - Ação ordinária protocolada em 22/10/2014 - Magistério – Servidores públicos aposentados - Gratificação por Atividade de Magistério (GAM) instituída pela LC no 977/2005 – Vantagem de caráter geral concedida aos servidores em atividade que também deve ser estendida aos inativos – Incidência do disposto no art. 40, § 8o, da CF, com a redação dada pela EC no 20/98, e do art. 7o da EC no 41/03 – A prescrição a considerar é apenas a parcelar, à incidir sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio contado retroativamente da propositura da ação (22.10.2014) - Superveniência da LCE no 1.107/2010, que chancelou o caráter geral e remuneratório, determinando ainda sua absorção aos vencimentos e proventos e sua extinção a partir de 01.03.12.

Preliminares recursais das partes, afastadas.

Aplicação dos Temas no 905, do E. STJ e 810, do C. STF (sentença e embargos de declaração).

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo – Sentença de 1o grau, mantida – Recurso voluntário da FESP/SPPREV, improvido – Recurso dos autores, improvido – Reexame necessário, improvido.